Tribunal: TJBA
Processo: 8043108-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043108-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

AGRAVADO: ELIZETE DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PRECEDENTE DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1051 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.